Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701209-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA EMBARGADO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso, ante a ausência de juntada dos documentos relacionados nos incisos I a III do art. 1017 do CPC. Com razão a agravante, pois apesar de ter mencionado o número do processo 2016.05.1.009787-0, que se refere a autos físicos, a decisão agravada foi proferida no processo 0729359-36.2020.8.07.0016, que, por se tratar de processo eletrônico, dispensa a providência, nos termos do § 5o do dispositivo supracitado. Passo a análise do pedido de concessão de liminar. A pretensão da agravante é de que seja determinada a sua constituição como beneficiária da pensão, decorrente do falecimento do ex-companheiro. Nos moldes do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni Iuri), bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No caso concreto, não se verifica a presença de tais elementos, vez que o pedido formulado na inicial daqueles autos prescinde prova robusta. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido liminar. Ouçam-se os agravados, nos termos do inciso II do art. 1019 do CPC. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito